Tribunal: TJSP
Processo: 1001601-51.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Ação indenizatória. Atraso de voo doméstico. Fortuito interno, a ser suportado pela prestadora de serviço. Dano moral configurado. Adequação do montante arbitrado na r. sentença, consoante as circunstâncias do caso concreto. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.